Tribunal: TJPA
Processo: 0811318-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811318-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDIVINO RODRIGUES REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 217-A, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) EXCESSO DE PRAZO AO TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA O PACIENTE – SUPERADO DIANTE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA, SOBRETUDO POR NÃO PREENCHER O ALUDIDO PACIENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado de primeiro grau estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, mormente a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime perpetrado, pois o paciente, durante a madrugada, supostamente invadiu o quarto da vítima, de apenas onze anos de idade, a fim de praticar atos libidinosos, não tendo alcançado seu intento tão somente em razão da criança ter gritado por socorro, de sorte que até mesmo as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes ao caso concreto. 3) CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 08, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4) HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
em parte, e nesta, denegá-lo
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em plenário virtual finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de novembro de 2021.

Desa.VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Leonardo Braga Duarte, em favor do paciente Valdivino Rodrigues Reis, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 21 de setembro de 2021, alegando, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao término do inquérito policial contra ele instaurado, além de sustentar ausência de fundamentação idônea à medida extrema, sobretudo por não preencher o aludido paciente os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, até porque possui características pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo parcial conhecimento do
mandamus,
e nesta, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de excesso de prazo ao término do inquérito policial instaurado contra o paciente, tem-se que em consulta aos autos do processo originário, verificou-se ter sido a denúncia contra ele oferecida em 08 de novembro próximo-passado, estando atualmente o feito conclusos ao magistrado

a quo,
para que profira decisão acerca de um novo pedido de revogação da prisão preventiva interposto pela defesa, bem como de eventual recebimento da peça acusatória oferecida, de sorte a restar superada a referida alegação de excesso de prazo, pelo que sequer merece ser conhecida.

Por outro lado, da leitura da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente dito, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o paciente durante a madrugada, supostamente invadiu o quarto da vítima, de apenas onze anos de idade, no intuito de praticar atos libidinosos, não tendo concretizado seu intento tão somente em razão da criança ter gritado por socorro.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar o impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em fatos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por não subsistirem os motivos ensejadores da medida extrema, tendo em vista que a gravidade concreta do delito justifica a referida medida como meio de garantia da ordem pública, à luz do art. 312, do CPP, hipótese na qual as demais cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, daquele Codex, mostram-se insuficientes.

Aliás, cumpre recordar, por fim, que eventuais características pessoais do paciente, não autorizam automaticamente a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 02/12/2021